Tribunal: TJDFT
Processo: 0006258-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal, deve ser confirmada a decisão que a deferiu.

2. Remessa oficial conhecida e não provida.